Tribunal: TJBA
Processo: 8061616-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8061616-82.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: ANDRÉ SILVA ARAÚJO

AGRAVADO: MATHEUS MENDES OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADAS: CAMILA ROCHA ARLEO BARBOSA, LUÍSA ROCHA ARLEO BARBOSA, AMANDA BASTOS DE MOURA

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO ESPECÍFICO. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA
QUE DISPÕE DO TRATAMENTO NECESSÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador
,
que, em
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c

T
utela de
U
rgência, deferiu pedido para autorizar a internação do
A
utor, Matheus Mendes Oliveira Santos, em
estabelecimento
de livre escolha (Clínica Holiste), com custeio integral pelo plano de saúde, diante de negativa de cobertura e de insuficiência de tratamento oferecido em rede credenciada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento psiquiátrico em clínica fora da rede credenciada, diante da insuficiência de
unidades
indicad
a
s para atender à integralidade das necessidades terapêuticas do
P
aciente; e analisar a possibilidade de exigir caução e dilação de prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
P
lano de
S
aúde deve cobrir todos os procedimentos indispensáveis ao tratamento de doenças abrangidas pelo contrato, conforme jurisprudência do STJ, ainda que o tratamento ocorra fora da rede credenciada, quando não comprovada a capacidade do prestador indicado para atender às necessidades do paciente.

4. O
M
édico assistente do
Acionante
detém a prerrogativa de definir o tratamento mais adequado, sem ingerência d
a
S
eguradora,
especialmente em casos de urgência e risco à vida, como quadros psiquiátricos com histórico de tentativa de suicídio e verbalização de planejamento suicida.

5. A exclusão do prazo de 48 horas para cumprimento da decisão não se justifica, dada a urgência do quadro clínico do
Suplicante
e a ausência de elementos novos que alterem a necessidade da medida.

6. A exigência de caução para concessão da tutela de urgência é dispensável
,
quando o beneficiário é economicamente hipossuficiente, conforme o art. 300, §1º, do CPC, e se mostra inadequada no caso, pois o
Requerente
encontra-se desempregado e depende de auxílio familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §1º; Lei 8.078/90 (CDC), arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 668216/SP; TJ-BA, APL nº 0067144-27.2010.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 13.04.2022.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061616-82.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, sendo
Agravad
o

MATHEUS MENDES OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.